Tribunal: CARF
Processo: 10580.720130/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720130/2017-99
ACÓRDÃO
2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24
DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
O art. 24 da Lei no 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas
devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados
do protocolo, mas não prevê qualquer consequência caso a decisão seja
proferida em lapso temporal superior. Na falta de comprovação de vício
insanável, não há que se falar em nulidade
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM A TOTALIDADE DOS FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
2
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar
o recálculo da multa CFL 68, considerando os reflexos dos julgamentos das obrigações principais
(NFLDs no 25.791.109-1 e 35.971.108-3; (ii) aplicar a retroatividade benigna no cálculo das multas,
conforme Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
3
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fl. 13) lavrado em desfavor do contribuinte, em
virtude do descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a empresa deixou de incluir na
GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária – CFL 68, legislação anterior a MP
449/08.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 4/17) os fatos geradores não declarados
em GFIP pela empresa consistiram em:
4. A empresa, nas competências de aplicação da multa, omitiu do Instrumento
declaratório próprio, em períodos diversos, os seguintes fatos geradores de
contribuições previdenciárias: Os decorrentes de pagamentos aos contribuintes
individuais que lhe prestam serviços, valores passíveis de incidência de
contribuições previdenciárias na forma do art. 22, III da Lei no 8.212/91;
pagamentos efetuados a seus empregados e caracterizados por esta auditoria,
após criteriosa análise dos documentos retro mencionados, como formas de
remuneração indireta, tais como, alugueres, salário educação, vale transporte,
seguro de vida em grupo e auxílio creche, todos pagos em desacordo com a
legislação pertinente, o que acarretou, inclusive, o levantamento, também, das
contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros, incidentes sobre tais
verbas remuneratórias. Dessa forma, resta configurada a infração ao disposto no
art. 32, inc. IV, §5o, da Lei no 8.212/1991, que estatui, in verbis: (...)
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 12/08/2005 (fl. 12), a contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 19/35), na data de 29/08/2005 (fl. 18), na qual alega, em breve síntese, as razões
que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre os fatos
geradores omitidos em GFIP: (a) vale transporte; (b) Do seguro de vida em grupo.
II – Da prescrição da ação punitiva.
Do Acórdão de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/01, em
sessão realizada em 28/07/2003, por meio do acórdão no 101-025.456 (fls. 69/79), julgou
procedente em parte a impugnação apresentada, para reconhecer a decadência das competências
01/1999 a 11/1999, bem como determinou a aplicação da retroatividade benigna, e a reanálise do
cálculo da multa, quando for postulada a liquidação do crédito.
O acórdão restou assim ementado (fl. 69):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
4
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIAS. CONTAGEM DO
PRAZO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do Art.
173, do CTN.
O crédito tributário relativo à contribuição previdenciária decorrente de auto de
infração de multa por não cumprimento de obrigação acessória é sempre
efetuado através de lançamento de ofício.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme CTN, Art. 173, inciso I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO CUMPRIDA
Constatada a ocorrência de infração a dispositivo legal, será lavrado auto de
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em
que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada,
observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
MULTA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-no14, de 2009, a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
03/10/2023, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 90), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 95/112), na data de 03/11/2023 (fl. 92), no qual alegou, em
síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
Preliminar:
(a) Do cancelamento do auto de infração pelo decurso superior ao prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias para apreciação da impugnação;
Mérito:
(a) Decadência – dos fatos geradores relativos ao período anterior a 08/2000;
(b) Da ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre os fatos
geradores omitidos em GFIP:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
5
(i) A obrigação principal, relativa à incidência da contribuição previdenciária sobre
as verbas pagas a título de vale transporte – objeto da NFLD no 25.791.109-1,
constante do processo administrativo no 18050.003581/2008-77 – foi cancelada,
integralmente, conforme acórdão no 2402-007.072, que já transitou em julgado, e
tornou-se, portanto, definitiva a decisão.
(b) A Obrigação principal decorrente da incidência da contribuição previdenciária
sobre as parcelas pagas a título de seguro de vida em grupo, objeto da NFLD no
35.971.108-3, foi cancelada, integralmente, conforme documentos anexos (fl.
123/133).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 03/10/2023 (fl. 90) e apresentou recurso em 03/11/2023 (fl. 92) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Auto de Infração:
Decisão proferida Após 360 dias da interposição de Impugnação
A Recorrente suscita preliminar de Nulidade do Auto de Infração, uma vez que
entre a data do protocolo da Impugnação e o julgamento pela DRJ ultrapassou-se o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
A Recorrente fundamenta sua defesa com o julgamento proferido pela sistemática
dos recursos repetitivos, no Resp. n° 1.138.206/RS, no qual o Superior Tribunal de Justiça
consignou que a administração pública federal deve observar o disposto no art. 24 da Lei n°
11.457/2007. Ou seja, que a RFB é obrigada a julgar processos administrativos contra
contribuintes em até 360 dias.
O tema suscitado pela defesa trata da hipótese apreciada pelo Recurso Especial no
1.138.206/RS, cuja aplicação deve seguir o que determinam os arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de
2002, e sua respectiva regulamentação.
A aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002 foi regulamentada pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB 01/2014 com o seguinte teor:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio
de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
6
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 9
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de
27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre
eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará
as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de
pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias,
contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art.
2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela RFB, se isto
ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na
Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à
RFB o seu resultado, detalhando o momento em que a nova interpretação jurídica
prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e aos pedidos
de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
§ 6o Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas PGFN/CRJ no 1.114,
de 30 de agosto de 2012, PGFN/CRJ no 1.155, de 11 de setembro de 2012,
PGFN/CRJ no 1.582, de 7 de dezembro de 2012, e PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de
dezembro de 2012.
§ 7o A PGFN manterá lista atualizada, acessível à RFB, contendo os temas
definidos em sede de recursos submetidos à sistemática de julgamento dos arts.
543-B e 543-C do CPC, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, em relação
aos quais as suas unidades se encontrem dispensadas de contestar e recorrer, por
força do inciso V do art. 1o da Portaria PGFN no 294, de 22 de março de 2010, bem
como em relação aos quais haja orientação expressa da PGFN no sentido de que o
tema continuará sendo objeto de contestação e recurso.
§ 8o A lista de que trata este artigo poderá conter situações específicas, para as
quais o entendimento judicial não se aplica, e orientação sobre eventual
modulação de efeitos.
§ 9o A PGFN comunicará à RFB as alterações na lista de dispensa de contestar e
recorrer.
A Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014 e que traz esclarecimentos relacionados ao Resp. no 1.138.206/RS é a Nota PGFN/CRJ no
1.114/2012 que assim prescreveu:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
7
“5. Em face disso, e em resposta à consulta da RFB, segue em lista anexa a esta
Nota a delimitação dos julgados proferidos pelo STF e STJ, relacionados pela RFB,
para efeitos de que aquele órgão proceda ao cumprimento, no seu âmbito, do
quanto disposto no Parecer PGFN 2025/2011.
6. Destaque-se, finalmente, que a lista em anexo servirá como um norte na
atuação da RFB sem prejuízo da consulta ao inteiro teor de cada julgado para
definição das minúcias a serem adotadas em cada caso concreto, ficando esta
Coordenação-Geral à disposição para dirimir eventuais dúvidas que surgirem na
aplicação de cada um dos julgados na esfera administrativa”.
Na mencionada lista anexa à Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012 encontra-se a seguinte
referência ao Resp. no 1.138.206/RS:
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o tribunal entendeu que se aplica ao
processo administrativo fiscal o princípio da duração razoável do processo. Assim,
a norma que instituiu o prazo de 360 dias para a conclusão do processo deve ser
cumprida, de imediato pela administração tributária, tanto para os processos já
em curso, quanto para aqueles que tiveram seus pedidos protocolados após a sua
vigência. A partir da vigência da lei 11.457/2007, o prazo para conclusão dos
processos administrativos é de 360 dias da data do protocolo do pedido. Não há
referência, no julgado, de que o prazo seria aplicado por instância
administrativa. A decisão apenas foi clara quanto à possibilidade de o juiz
determinar o cumprimento do prazo legal, inclusive para procedimentos
iniciados antes de sua vigência – por ser norma de natureza processual,
portando de aplicação imediata. Assim, uma vez determinado o prazo pelo juiz,
a RFB deverá cumpri-lo sob pena de descumprimento de ordem judicial. (grifou-
se)
Consoante se observa nos trechos destacados nas normas da PGFN, “o STJ
entendeu pela possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para a duração de
procedimento administrativo fiscal”, baseando-se no art. 24 da Lei no 11.457/2007. Tal situação é
distinta da que se apresenta no presente caso, haja vista não haver nenhum documento que
mostre que a contribuinte tenha levado tal pleito à esfera judicial.
Lado outro, note-se que o dispositivo legal discutido não trouxe qualquer sanção
em face do descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é impróprio.
Além disso, prevalece sobre a Lei no 11.457/2007 o Decreto no 70.235/1972, que
trata especificamente do processo e do procedimento administrativo fiscal federal. Tal diploma
não prevê a nulidade quando o auto de infração preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo
processo não tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá apontadas, como se constata no
presente processo.
Diante disso, rejeito a preliminar invocada.
Da decadência – obrigações acessórias
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
8
A Recorrente suscita a decadência dos fatos ocorridos no período anterior à
08/2000, diante da aplicação da regra do artigo 150, §4o do CTN.
Entretanto, não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN. É nesse sentido a Súmula CARF no 148, de
observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Sobre o tema, aplica-se ainda o entendimento consolidado na Súmula CARF no 101,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de
15/05/2012; 3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
No presente caso, considerando a regra contida no art. 173, I, do CTN e tendo em
vista que o contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 12/08/2005 (fl. 12), não há que
se falar em decadência do período em análise, anterior a 08/2000, de modo que a decadência
parcial (do período de 01/1999 a 11/1999) já foi reconhecida pelo acórdão de piso.
Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória. CFL 68.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
9
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei. A
multa foi aplicada em decorrência do contribuinte ter infringido o disposto no artigo 32, inciso IV,
§ 3o e § 5o da Lei no 8.212 de 1991, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4o do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999, sujeitando-se à
aplicação da multa prevista no artigo 32, § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, combinado com o artigo
284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
1999 , correspondente ao valor original de R$ 1.321.217,72 (hum milhão, trezentos e vinte e um
mil, duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos).
Segundo constatado pela fiscalização, o contribuinte deixou de informar na Guia de
recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP)
as remunerações pagas a contribuintes individuais (item 6.1. do Relatório Fiscal – fl. 7), bem como
a incidência de contribuição previdenciária sobre (fls. 8/9):
6.2. Alugueis não informados: (...) Os valores correspondentes a esta rubrica
estão demonstrados em relatórios de lançamentos anexo a este Auto de Infração
e foram reconhecidos pela Empresa através de confissão de débito
consubstanciada na LDC no 35.791.110-5;
6.3. Salário educação não informados: (...) Os valores correspondentes a esta
rubrica estão demonstrados em relatórios de lançamentos anexo a este Auto de
Infração e foram reconhecidos pela Empresa através de confissão de débito
consubstanciada na LDC no 35.791.110-5;
6.4. Vale transporte: (...) o que acarretou na lavratura da NFLD o 35.791.109-1. Os
valores correspondentes a esta rubrica estão demonstrados em relatório de
lançamentos anexo a este Auto de Infração;
6.5. Auxílio Creche: (...) Os valores correspondentes a esta rubrica estão
demonstrados em relatórios de lançamentos anexo a este Auto de Infração e
foram reconhecidos pela Empresa através de confissão de débito
consubstanciada na LDC no 35.791.110-5;
6.6. Seguro de vida em Grupo não informado: (...) o que acarretou na lavratura
da NFLD o 35.791.108-3. Os valores correspondentes a esta rubrica estão
demonstrados em relatório de lançamentos anexo a este Auto de Infração
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na Guia
de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social —
GFIP – a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas, além da
informação dos contribuintes individuais, restou, portanto, caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores.
Entretanto, deverá ser aplicado os reflexos dos julgamentos dos processos
administrativos relativos ao descumprimento de obrigação principal – NFLD no 25.791.109-1 NFLD
no 35.971.108-3 – para o recálculo da exigência da CFL formalizada nos presentes autos.
Retroatividade Benigna
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
10
No caso em análise foram lançadas multas por descumprimento de obrigação
principal e de obrigação acessória referente a fatos geradores anteriores à MP no 449/2008,
impondo-se a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”
do CTN.
O advento da MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009, promoveu a
alteração na redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, de modo que, para a aplicação da
multa em relação à obrigação principal, deverão ser comparados os valores lançados sob o
amparo da antiga com a nova redação do artigo do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, sendo
limitada a multa a 20%; para a multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no
artigo 32, IV, §§ 4o e 5o da Lei no 8.212 de 1991, a comparação deve ser feita com a multa devida
nos termos do artigo 32-A na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Convém ressaltar que a matéria em questão se encontra sumulada neste Conselho,
objeto da Súmula CARF no 196, de observância obrigatória pelos seus membros, nos termos a
seguir:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, deve ser aplicada a retroatividade benigna para o cálculo da multa, nos
termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL para: (i) determinar o recálculo da
multa CFL 68, considerando os reflexos dos julgamentos das obrigações principais (NFLDs no
25.791.109-1 e 35.971.108-3); e (ii) aplicar a retroatividade benigna no cálculo das multas,
conforme Súmula CARF No 196.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.410 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720130/2017-99
11

Fl. 147
DF CARF MF
Original